Tribunal: STF
Processo: Rcl 91269
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado daquele Estado, proferido nos autos do Processo nº 0803602-58.2020.8.18.0140, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.
O Estado do Piauí afirma ter suscitado na origem, em sede de recurso extraordinário, a existência de divergência entre o acórdão proferido em apelação pela 4ª Câmara de Direito Público e o entendimento consolidado nos paradigmas de controle, dada a prevalência da sua condenação ao fornecimento de medicamento (Omalizumabe) não incorporado ao SUS para condição clínica em questão (Urticária Crônica Espontânea)  sem  que fossem consideradas, as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Diz que o acórdão reclamado deixou de exercer o juízo de retratação  para os fins do art. 1.030, V, do CPC, afastando a aplicação dos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral, sob o argumento de que

“tais precedentes foram firmados após a prolação da sentença de primeiro grau, razão pela qual não se poderia exigir da parte autora o atendimento de requisitos que, à época da propositura da demanda e do julgamento originário, não estavam delineados de maneira clara e consolidada, sobretudo no que concerne à necessidade de produção de prova técnica qualificada nos moldes da medicina baseada em evidências”.  (e-doc. 1, p. 2)

Aduz, assim, que o acórdão reclamado desrespeitou a eficácia dos paradigmas, ao negar aplicação dos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral, argumentando que 

“[o] voto do tema 1234 é expresso que a modulação de seus efeitos somente ocorrerá em relação ao tema deslocamento de competência, assim, as outras teses fixadas possuem aplicação imediata, inclusive em relação aos processos já em curso” (e-doc. 1, p. 7)

Requer

“a) O deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos do acórdão proferido pelo Exmo. Desembargador Relator da Apelação Cível nº 0803602- 58.2020.8.18.0140, nos autos do 0803602-58.2020.8.18.0140, que afastou a aplicação do Tema 1234 do STF; (...)
d) ao final, que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992);”  (e-doc. 1, p. 9)

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Por meio da presente reclamação, questiona-se acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, proferido nos autos do Processo nº 0803602-58.2020.8.18.0140, que, ao recusar o juízo de retratação para os fins do art. 1.030, V, do CPC,  acabou por manter a condenação do ente estatal ao fornecimento de medicamento (Omalizumabe) não incorporado ao SUS para condição clínica em questão (Urticária Crônica Espontânea),  afastando a aplicação dos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral ao caso. Eis a ementa resultante do julgado:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 MG. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. AÇÃO AJUIZADA E JULGADA ANTES DA FIXAÇÃO DAS TESES DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE CUSTEIO. QUESTÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
 I – CASO EM EXAME
 Juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência desta Corte, em razão de possível desconformidade do acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público com as teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Acórdão recorrido que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 mg para tratamento de urticária crônica espontânea, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Discute-se se as teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234, posteriores ao ajuizamento e ao julgamento da demanda, devem ser aplicadas retroativamente para modificar o acórdão recorrido, especialmente quanto à repartição de competências e ao custeio do medicamento. 
III – RAZÕES DE DECIDIR
 4. A ação foi ajuizada e julgada antes da fixação das teses dos Temas 6 e 1.234 do STF, não sendo possível exigir da parte autora o cumprimento de requisitos e padrões probatórios que não estavam consolidados à época. 
5. A aplicação retroativa de precedentes qualificados, em tais circunstâncias, afronta os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica. 
6. Mantém-se a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do medicamento, cabendo eventual compensação ou repartição de encargos ser resolvida na esfera administrativa, não competindo ao Judiciário defini-la nesta fase processual. 
7. Precedentes de outros Tribunais corroboram a orientação de inaplicabilidade retroativa das teses firmadas após o encerramento da fase instrutória e do julgamento de mérito.
 IV – DISPOSITIVO E TESE 
8. Juízo de retratação negativo, mantendo-se o acórdão recorrido, com o não provimento do apelo, nos termos dos arts. 1.040, II, e 1.041, caput, do CPC.
 9. Tese: As teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral não se aplicam retroativamente a ações de fornecimento de medicamentos ajuizadas e julgadas antes de sua fixação, devendo ser preservados a confiança legítima, a segurança jurídica e os efeitos dos atos processuais já consolidados”. (e-doc. 3, p. 3 - grifei)

Colhe-se  dos fundamentos do voto condutor do acórdão reclamado:

“Trata-se de juízo de retratação, em razão da interposição de Recurso Extraordinário, conforme decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que constatou possível divergência entre o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público, e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da tese fixada no Tema 1.234 do STF. 
Não obstante os fundamentos lançados na decisão da Vice-Presidência, verifica-se que, no caso concreto, a demanda foi proposta em 2020 e julgada em 07/08/2020, antes da fixação da tese do Tema 1234. 
Destarte, não se desconhece que o Tema nº 1234 (Repercussão Geral) tratam de matérias dotadas de efeito vinculante e de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.
Contudo, cumpre observar que tais precedentes foram firmados após a prolação da sentença de primeiro grau, razão pela qual não se poderia exigir da parte autora o atendimento de requisitos que, à época da propositura da demanda e do julgamento originário, não estavam delineados de maneira clara e consolidada, sobretudo no que concerne à necessidade de produção de prova técnica qualificada nos moldes da medicina baseada em evidências, como se passou a exigir em decisões posteriores. 
Nesse ponto, importa observar que o presente feito foi ajuizado e já se encontrava em grau recursal antes da referida publicação. 
Ainda que pendente de trânsito em julgado, é imperioso reconhecer que a aplicação retroativa das novas balizas poderia comprometer o princípio da proteção da confiança legítima das partes e a segurança jurídica. 
Ressalte-se, ainda, que não é possível, nesta fase processual, indicar o custeio da obrigação nos moldes definidos pelo Tema 1.234/STF, uma vez que se trata de medicamento previsto nos PCDTs para outras finalidades, portanto, não incorporado. A eventual repartição de encargos deverá ser solucionada na esfera administrativa, mediante os instrumentos próprios de compensação entre os entes, não competindo ao Judiciário promover essa definição na fase em que se encontra o feito.
 O art. 14 do CPC, ao tratar da eficácia das normas processuais no tempo, determina que as regras de aplicação imediata devem respeitar os atos processuais já praticados e os efeitos jurídicos já consolidados. 
Em outras palavras, o juízo de conformidade com os precedentes qualificados deve ser feito com cautela, sobretudo quando se trata de precedentes publicados após a instauração da relação jurídica processual. Cumpre destacar, ademais, que o julgamento do Tema 1234 do STF sobreveio após a fase instrutória do presente processo, já encerrada à época da interposição da apelação. Nessa perspectiva, seria custoso exigir da parte autora, ora apelada, a produção de provas adicionais em sede recursal para atender a critérios que sequer estavam delineados no ordenamento jurídico quando do ajuizamento da ação. 
Não se nega a força vinculante dos precedentes qualificados nem a necessidade de sua observância pelos órgãos judiciais. Contudo, é igualmente imperioso assegurar a previsibilidade e a confiança das partes nas regras vigentes ao tempo da propositura da demanda, de modo a evitar prejuízos processuais decorrentes de alterações interpretativas supervenientes. 
A parte autora não poderia prever exigências que somente seriam firmadas em momento posterior e que impõem carga argumentativa mais densa e tecnicamente específica. A jurisprudência pátria tem caminhado na mesma direção. Vejamos: (...)
Tal orientação corrobora a necessidade de ponderação criteriosa entre a força vinculante dos precedentes e os direitos fundamentais processuais das partes, sobretudo em demandas que envolvem o direito à saúde. 
3 DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, mantenho o não provimento do apelo, em juízo de retratação negativo (arts. 1.040, II, e 1.041, caput, do CPC/2015)”.  (e-doc. 3 - grifei)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada manteve o fornecimento do fármaco Omalizumabe, medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS para a condição que acomete à parte beneficiária, negando a aplicação retroativa do novo entendimento estabelecido nos paradigmas de confronto, sob o fundamento de que  “a demanda foi proposta em 2020 e julgada em 07/08/2020, antes da fixação da tese do Tema 1234”. 
Ocorre que a aplicabilidade do entendimento consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontram, foi afirmada no RE nº 1.366.243 ED, estando a questão assim exemplificada no voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator e condutor do acórdão:

“Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC: 
‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 
Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 
‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 
§ 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 
§ 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 
Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, cuja efetivação “observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” (parágrafo único).
Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 
Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (negrito e sublinhado nossos)

 Com efeito,  deveria a autoridade reclamada, em observância aos novos critérios de análise judicial definidos nos Temas nº 6 e 1234, ter  procedido o encaminhamento do processo ao órgão julgador do recurso de apelação para realização do juízo de retratação, conforme preconizado no inciso II do art. 1.030 do CPC, ante a evidente divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, oportunizando previamente às partes o processo a discussão do direito à luz das diretrizes paradigmas, somando aos autos questões de fato e de direito que entenderem adequadas para sustentar o interesse defendido.
Nesse sentido: Rcl nº 83873, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/9/25; Rcl nº 83275, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/8/25; Rcl nº 82611, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/25 e Rcl nº 82908, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/25. Por pertinente, dessa última decisão destaco ainda o seguinte parágrafo:

“Ressalto, ainda, que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.”

Frise-se que tal providência não implica, no caso concreto, o deslocamento da competência judicial,  porquanto já havia sentença de mérito proferida até 17/4/23, o que implica na permanência do processo “no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”, conforme antecipação da tutela recursal  deferida incidentalmente nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG).
Assim, entendo que a autoridade reclamada descumpriu a eficácia obrigatória dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61), deixando de enfrentar as referidas temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada a fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz dos paradigmas.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada proceda a nova análise do direito com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral) e nas SV nºs 60 e 61, ficando mantido o fornecimento do medicamento até que o direito seja reapreciado na origem.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada  para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente